Tribunal: STF
Processo: HC 206038
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de porte de munição de uso permitido, receptação e depósito de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente (combustíveis). Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Reincidência. Medida não socialmente recomendável. Inviabilidade do reexame do acervo fático probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outro(s) em favor de Gabriel Dias dos Santos Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp 1.809.208/SP.
    O paciente foi condenado às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de porte de munição de uso permitido, receptação e depósito de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente (combustíveis), tipificados nos arts. 12 da Lei 10.826/2003, 180 do Código Penal e 56 da Lei 9.605/1998 (eventos 6, 7, 8 e 16). 
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
    I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
    II - Diante do total das penas aplicadas, após a soma decorrente do concurso material (2 anos e 2 meses), bem como a fixação da pena-base no mínimo legal em ambos os delitos pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é devido o estabelecimento do regime inicial semiaberto, na forma da Súmula n. 269 do STJ.
    III - No caso em apreço, o embargante, além de reincidente, foi condenado, nesta oportunidade, por outros dois delitos, o que evidencia não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos integrativos.” 
    No presente writ, os Impetrantes defendem, em síntese, a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumentam que “a d. Autoridade Coatora entendeu incabível a pretendida substituição de penas, pelo mero fato do paciente ser reincidente, bem como pela condenação em testilha ter sido ocasionada por mais de um delito”. Alegam que a reincidência não é específica. Asseveram que “o paciente preenche cabalmente todos os requisitos/condições legais para a concessão da substituição de reprimendas, não sendo válida, portanto, a alegação de que a condenação por mais de um delito na mesma ação penal faça com que a medida em exame não seja socialmente recomendada”. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento ação penal na origem até o julgamento do presente writ. No mérito, pugnam pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    A questão em debate no presente habeas corpus diz com o afastamento pelo Superior Tribunal de Justiça da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    O artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente.
    No ponto, a Corte Superior assentou que “o art. 44, II, do Código Penal não admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Contudo, verifica-se que no caso em apreço, o embargante, além de reincidente, foi condenado, nesta oportunidade, por mais dois delitos, o que evidencia não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    Portanto, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP.’ (HC 175.433-AgR/SP, Rel. Alexandre De Moraes, Primeira Turma); e ‘A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes.’ (HC 176.837-AgR/RS, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020).
    Ademais, embora o paciente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é direito subjetivo do paciente, constitui mera faculdade do magistrado em conceder o benefício pleiteado (HC 183.177-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    Por fim, esta Suprema Corte também consolidou entendimento de que ‘devidamente motivada a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal’ (RHC 115.227, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.8.2013). No mesmo sentido: HC 112.755, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012 e RHC 113.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2012.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora